Tribunal: TJMT
Processo: 1006954-82.2025.8.11.0003
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006954-82.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DARLAUD GONCALVES DA COSTA - CPF: 047.812.521-68 (APELANTE), JAMES MAURICIO DUQUE - CPF: 614.049.501-68 (ADVOGADO), ANTONIA DA COSTA LOPES - CPF: 942.472.261-34 (APELANTE), SIRLENE DA COSTA DUQUES - CPF: 655.002.611-34 (APELANTE), ALDENOR LEITE DA COSTA - CPF: 513.324.501-72 (APELANTE), ANTONIO GONCALVES DA COSTA - CPF: 141.622.701-63 (APELANTE), CARLOS AUGUSTO DA COSTA - CPF: 452.159.871-49 (APELANTE), MARIO CESAR DA COSTA - CPF: 406.635.071-20 (APELANTE), NEUMA BEZERRA DE CARVALHO COSTA - CPF: 537.223.961-15 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO - CPF: 056.897.838-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTA PASEP. DESFALQUES E FALHA NA REMUNERAÇÃO DOS RENDIMENTOS. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. SAQUE INTEGRAL DO SALDO. PRESCRIÇÃO DECENAL. RECONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação indenizatória ajuizada por espólio, representado por herdeiros do titular de conta vinculada ao PASEP, em face do Banco do Brasil S.A., pleiteando indenização por danos materiais, morais e ressarcimento decorrentes de desfalques e ausência de remuneração adequada. A parte autora alega ter tido ciência dos prejuízos apenas após o falecimento do titular, mediante análise de extratos microfilmados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside na definição do termo inicial do prazo prescricional decenal para a pretensão de reparação por alegados desfalques na conta vinculada ao PASEP, considerando-se o momento da ciência inequívoca do prejuízo pelo titular ou seus sucessores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.387, fixou o entendimento de que o prazo prescricional inicia com o saque integral do principal da conta PASEP, ocasião em que o titular tem plena ciência do valor creditado e, por conseguinte, da existência de eventuais desfalques.
4. No caso concreto, restou incontroverso que o saque integral ocorreu em 19/04/1996, ao passo que a ação foi ajuizada apenas em 19/03/2025, evidenciando a inércia da parte autora por período superior ao decênio legal, previsto no art. 205 do CC/2002.

5. Diante do reconhecimento da prescrição, é desnecessária a análise das demais teses trazidas pelas partes, conforme entendimento jurisprudencial de que o julgador deve se manifestar apenas sobre os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de Apelação Cível desprovido.

Tese de julgamento: “1. O prazo prescricional para a pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP é de 10 (dez) anos, conforme art. 205 do CC/2002. 2. O termo inicial do prazo é a data do saque integral da conta, momento em que o titular toma ciência do valor efetivamente creditado.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 205; CPC/2015, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.387, REsp 1.951.931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.09.2023, DJe 21.09.2023; TJ-MT, Apelação Cível 1007671-94.2025.8.11.0003, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 10.12.2025, DJe 11.12.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESPÓLIO DE DARLAUD GONÇALVES DA COSTA
e
OUTROS
contra sentença proferida pelo Juízo da
4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
que
reconheceu a prescrição e julgou extinta

a
Ação Indenizatória por Danos Materiais, Morais e Ressarcimento
movida em face de
BANCO DO BRASIL S.A.

Inconformados os apelantes sustentam, em síntese, que o prazo prescricional deve ter início
somente quando se deu a efetiva ciência dos desfalques
, a qual, segundo alegam, somente ocorreu com a análise dos
extratos microfilmados
fornecidos pela instituição financeira, o que teria ocorrido em momento bastante posterior ao saque. Alegam, ainda, que a r. sentença diverge da
tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.150
, a qual estabelece que o termo inicial da prescrição é a data em que o titular
comprovadamente toma ciência dos desfalques
na conta PASEP. (ID. 338264874).

Requerem, portanto, o
provimento do recurso
, com a
anulação da sentença e o prosseguimento do feito na origem, inclusive com a realização de prova pericial contábil para apuração dos valores eventualmente devidos.

Contrarrazões
foram apresentadas pelo
Banco do Brasil S.A.
, nas quais a instituição requer o desprovimento do recurso, sob os seguintes fundamentos: (i) a sentença estaria de acordo com a jurisprudência majoritária sobre a matéria; (ii) o saque de 1996 indicaria a ciência inequívoca dos valores, não havendo prova de fato novo ou omissão relevante que pudesse justificar a tese de ciência posterior; (iii) a pretensão deduzida seria manifestamente improcedente, uma vez que a conta foi encerrada regularmente e os valores foram corretamente pagos ao servidor. (ID. 338264876)

Processo beneficiado pela gratuidade da justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que o
ESPÓLIO DE DARLAUD GONÇALVES DA COSTA,
representado por
Antônia da Costa Lopes, Sirlene da Costa Duques, Aldenor Leite da Costa, Antônio Gonçalves da Costa, Carlos Augusto da Costa, Mário César da Costa
e
Neuma Bezerra de Carvalho Costa
, ajuizou
Ação Indenizatória por Danos Materiais, Morais e Ressarcimento
em face do
BANCO DO BRASIL S.A.
, narram que o
de cujus
era servidor público, titular de conta vinculada ao
Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP)
, e que, somente após o falecimento do titular, vieram a descobrir – por meio da análise de extratos microfilmados fornecidos pela própria instituição financeira – a ocorrência de
débitos indevidos e ausência de remuneração adequada na referida conta
, durante período considerável.

Alegam que o valor resgatado em vida pelo servidor era irrisório frente ao montante que deveria ter sido depositado e remunerado ao longo dos anos, e que a
ciência inequívoca dos desfalques se deu apenas com a obtenção e análise dos referidos extratos
, o que, à luz da jurisprudência consolidada do STJ, deveria ser considerado como
termo inicial do prazo prescricional
.

Após a instrução processual, o processo foi assim sentenciado:

(...) A parte requerida alega a preliminar de prescrição.

Da análise dos autos, verifico que, no extrato PASEP, colacionado no documento de Id. 193406145, o último saque efetuado pelo autor, ocorreu em 19/04/1996, no valor de R$ 1.548,16, data que foi reformado e sacou a integralidade do saldo, mediante crédito em sua conta corrente, em que se inicia a contagem do prazo prescricional.

Portanto essa data deve ser considerada como termo
a quo
do prazo prescricional, pois foi nesse momento que ele teve ciência do suposto desfalque.

Ressalta-se que ficou decidido que o prazo aplicável é o decenal, e o termo inicial deverá observar a teoria da
actio nata
.

Ressalta-se que no Recurso Especial Repetitivo n. 1951931/DF, foram fixadas as seguintes teses:

“ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.
” (REsp n. 1.951.931/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023)

Assim, evidente nos autos que o autor tomou plena ciência do saldo em conta PASEP em 19/04/1996, entretanto ingressou com ação apenas em 19/03/2025, tendo transcorrido praticamente
29 anos
após tomar ciência do suposto desfalque.

Portanto, ultrapassado o prazo de 10 (dez) anos entre a data em que o Autor conheceu do fato (saque), em 19/04/1996, quando efetuou o levantamento da totalidade do saldo, e a data do ajuizamento da ação (19/03/2025), impõe-se o reconhecimento da prescrição.

Vejamos a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

(TJ-DF 07002485220208070001 DF 0700248-52.2020.8.07.0001, Relator: JOSÉ DIVINO, Data de Julgamento: 24/06/2020, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 09/07/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.). (negrito nosso).

(TJ-DF 07067795720208070001 DF 0706779-57.2020.8.07.0001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 24/06/2020, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 09/07/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, resta evidente a prescrição do direito pretendido pelo Autor, impondo-se a extinção do feito. Portanto, a preliminar de prescrição merece ser acolhida.

Com relação às demais teses da parte autora e da parte requerida, deixa-se de manifestar sobre elas, haja vista que, conforme posicionamento da jurisprudência do STJ, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pelas partes, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso, podendo serem mencionados os seguintes julgados:

(STJ – EDcl no AgRg no Agravo em Recurso Especial Nº 1.214.790 – CE 2017/0313927-3. Relator : Ministro Ribeiro Dantas. data do julgamento: 19 de junho de 2018). (negrito meu)

(AgRg no AREsp 101.686/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 2/12/2013). (...)." (AgRg no AREsp 700.176/MG, Rel. Ministro Ericson Maranho (Desembargador Convocado do Tj/Sp), Sexta Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 03/08/2015). (negrito meu)

(EDcl no AgRg no AREsp 292.108/MG, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 10/02/2015, DJe 20/02/2015).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO
, por consequência,
JULGO EXTINTO
o presente feito, com resolução do mérito, nos termos artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor atualizado da causa, em observância ao disposto no artigo 85, §2º, incisos I a IV, do CPC.

Com fulcro no disposto no artigo 98, §§2º e 3º do CPC, assento que se o condenado ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios decorrentes da sua sucumbência for beneficiário da Justiça Gratuita, a exigibilidade das obrigações ficará suspensa e as mesmas somente poderão ser executadas se, no prazo de 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade. (...) (ID.338264873)

Pois bem.

A controvérsia central do presente recurso reside na definição do termo inicial do prazo prescricional para a pretensão de ressarcimento por alegados desfalques em conta vinculada ao PASEP.

A questão foi discutida pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do TEMA Repetitivo nº 1150 (REsp 1.951.931/DF), ocasião em que foram fixadas as seguintes teses:

1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa.

2. A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil.

3. O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP.

Portanto, conforme o entendimento firmado pelo STJ, o prazo prescricional aplicável é o decenal, previsto no
art. 205 do Código Civil
, e o termo inicial para a contagem desse prazo é o
dia em que o titular
,
comprovadamente
,
toma ciência
dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP.

No caso em análise, o magistrado de primeiro grau considerou como termo inicial da prescrição a data do último saque efetuado pelo
de cujus
, ocorrido em 19/04/1996, quando da sua aposentadoria. Entendeu que nesse momento o titular teria tomado ciência do saldo existente em sua conta e, consequentemente, dos supostos desfalques.

Ocorre que, recentemente, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
TEMA 1387
, firmou a seguinte tese:
“O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP”.”

Essa tese, mais específica que a anterior, esclarece de
forma inequívoca
que o termo inicial da prescrição é a data do saque integral do principal, momento em que o titular toma ciência do valor disponível em sua conta e, por consequência, dos eventuais desfalques ou incorreções na aplicação dos rendimentos.

Conforme consta nos autos, especificamente no documento ID 338264870, o
de cujus
realizou o saque integral do saldo de sua conta PASEP em 19/04/1996. Considerando que a ação foi ajuizada apenas em 19/03/2025, ou seja, quase 29 anos após o saque integral, é forçoso reconhecer que a pretensão dos autores se encontra fulminada pela
prescrição decenal
prevista no art. 205 do Código Civil.

Nesse sentido, este e. Tribunal de Justiça:

(...) IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso não provido. Tese de julgamento: 1. O prazo prescricional para a pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao Pasep é decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil. 2. O termo inicial da prescrição é, em regra, a data do saque integral da conta, momento em que o titular tem ciência do valor efetivamente creditado.”

(...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10076719420258110003, Relator.: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/12/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/12/2025)

Portanto, considerando que o saque integral do principal ocorreu em 19/04/1996 e a ação foi ajuizada apenas em 19/03/2025, transcorrido prazo superior a 10 (dez) anos,
impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão dos autores.

Ante ao exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
ESPÓLIO DE DARLAUD GONÇALVES DA COSTA
e
OUTROS,
mantendo integralmente a sentença recorrida que reconheceu a prescrição da pretensão dos autores.

Majoro os honorários advocatícios para 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida aos apelantes.

É como VOTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026